Tribunal: STF
Processo: AI 289172
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EXCLUSIVAMENTE COM
BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º,
LV; 93, IX; E 98, I, TODOS DA CF.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação ante a ausência de prequestionamento dos temas
constitucionais veiculados no apelo extremo e a inexistência de
afronta direta à Carta.
Agravo desprovido.